Tribunal: TJPA
Processo: 0034636-78.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034636-78.2012.8.14.0301
APELANTE: DREYANERSON LENNINE ROCHA LEOPOLDINO

APELADO: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CKOM ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. DANO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O recorrente adquiriu das recorridas apartamento no Residencial Solar do Coqueiro, no valor total de
R$ 114.613,00 (cento e quatorze mil e seiscentos e treze reais), pelo qual deveria pagar uma entrada de R$ 1.500,00 e mais 26 parcelas.

2.

O Recorrente aduz que as recorridas pretenderam a assinatura de um novo contrato majorando o valor, e por esse motivo enviou notificação pretendendo a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos.

3.

Contudo, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos mínimos que justificassem a inversão do ônus da prova.

4.

Ademais, pela própria documentação apresentada pelo recorrente (Id.
1399005
– fl. 7), constato que após o envio da correspondência pedindo a rescisão contratual, os Recorridos mantiveram a cobrança dos valores contratualmente estabelecido, o que corrobora na afirmação das apeladas de que não se pretendeu a alteração do contrato de compra e venda.

5.

Destarte, não tem cabimento a inversão do ônus da prova (artigo 6º, VIII, do CDC). Além disso, não restou demonstrado que as Recorridas tenham ensejado a rescisão contratual.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de maio do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUTAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS.

O Recorrente alega que é devida a aplicação da inversão do ônus da prova no presente caso, pois no seu entender está demonstrada a verossimilhança das alegações, assim como a sua hipossuficiência.

Aduz que foi juntada aos autos correspondência enviada à recorrida, em que se negou a concordância do reajuste contratual.

Nesse sentido, pleiteia o provimento do apelo para reformar a sentença vergastada, reconhecendo-se a resolução do contrato por culpa exclusiva das recorridas e determinando-se a devolução integral dos valores pagos.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUTAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Considerando as informações constantes nos autos, verifico que as partes celebraram contrato de compra e venda em relação ao apartamento 205, Bloco E, do Residencial Solar do Coqueiro, no valor total de R$ 114.613,00 (cento e quatorze mil e seiscentos e treze reais), sendo estabelecido o pagamento de uma entrada de R$ 1.500,00 e mais 26 parcelas.

De acordo com os relatos do Recorrente, após três meses da celebração do contrato, as Recorridas informaram que um novo contrato deveria ser assinado para majorar o valor a ser pago.

Assim, discordando de tal posicionamento, o Apelante enviou correspondência pleiteando a rescisão do contrato e a devolução do valor.

Por outro lado, os Recorridos negam o reajuste contratual.

Destarte, verifico que o Recorrente tinha o dever de trazer aos autos o mínimo de provas que levassem ao justo entendimento de que as recorridas passaram a cobrar um valor maior do que o que fora pactuado.

Ademais, pela própria documentação apresentada pelo recorrente (Id.
1399005
– fl. 7), constato que após o envio da correspondência pedindo a rescisão contratual, os Recorridos mantiveram a cobrança dos valores contratualmente estabelecido, o que corrobora na afirmação das apeladas de que não se pretendeu a alteração do contrato de compra e venda.

Assim, concluo que o recorrente não trouxe aos autos conjunto fático probatório mínimo que sustentasse a sua alegação e autorizasse a inversão do ônus da prova (artigo 6º, VIII, do CDC). Além disso, não restou demonstrado que as Recorridas tenham ensejado a rescisão contratual.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRETENSÃO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA ENTRE AS PARTES. INVIABILIDADE. PARTE DEMANDANTE QUE DESCUMPRIU A CLÁUSULA CONTRATUAL, IMPLICANDO NA RESCISÃO AUTOMÁTICA DO MESMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É APLICADA DE FORMA ABSOLUTA E AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE UM MÍNIMO DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º VIII DO CDC. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. - A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não se opera de modo automático e nem para todas as alegações do consumidor, necessitando da análise do juiz, no caso concreto, acerca dos aspectos de verossimilhança.

(TJ-RN - AC: 20180010941 RN, Relator: Desembargador João Rebouças., Data de Julgamento: 31/07/2018, 3ª Câmara Cível)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS REFERENTES AO PLANO VERÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CADERNETA DE POUPANÇA JUNTO AO BANCO DEMANDADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS CAPAZES DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. - Constitui ônus da parte autora a demonstração de indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação de caderneta de poupança junto ao banco demandado, bem como especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os respectivos extratos.

(TJ-RN - AC: 20130037571 RN, Relator: Juiz convocado Eduardo Pinheiro, Data de Julgamento: 10/12/2019, 3ª Câmara Cível)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença ora combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2020